Tribunal: TCU
Processo: 037.137/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação tendo em vista a verificação de irregularidades praticadas quando da análise dos autos de prestação de contas da entidade, referentes ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de representação, autuado em atendimento ao item 1.7.3 do Acórdão 10398/2019-TCU-Primeira Câmara , tendo em vista a verificação de irregularidades praticadas pelo Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás, quando da análise dos autos de prestação de contas da entidade, referentes ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Paulo Vargas; 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Vargas, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, II, do RI/TCU, multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Goiás.